Tribunal: TJMT
Processo: 0018700-22.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0018700-22.2017.8.11.0042
RECORRENTE: WELLINGTON FABRÍCIO DE AMORIM COUTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WELLINGTON FABRÍCIO DE AMORIM COUTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso ministerial e proveu parcialmente o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 32952995):
“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI (ART. 121, §2o, I, III, IV E IV, DO CP) – RECURSO COMUM À ACUSAÇÃO E À DEFESA – 1. INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.1. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – EQUIVOCADO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – QUALIFICADORA COMPROVADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONSTANTES NOS AUTOS – 1.2. PENA-BASE NO MÍNIMIMO LEGAL – IMPOSSIILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 1.3. – REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – NECESSIDADE – AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – ART. 492, I, “B”, DO CPP – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – 2.1. PENA-BASE – ELEVAÇÃO EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROCEDÊNCIA – 2.2. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – MAJORAÇÃO EM 1/6 PARA CADA AGRAVANTE INCIDENTE – PERTINÊNCIA – 3. APELO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1.1. Nos termos do art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo, no processo, provas testemunhais e documentais atestando que a ofendida foi atacada de inopino, bem como, foi imobilizada e depois foi brutalmente morta, não há como caçar a decisão dos Jurados que, corretamente, reconheceram a incidência da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima;
1.2. É correta a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa;
- O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, pois, a jovem vítima deixou órfã duas crianças de tenra idade, o que justifica aferição desfavorável desta circunstância judicial. (STJ HC 226.128/TO e REsp 1599138/DF);
1.3. Segundo o art. 492, I, b, do CPP, no procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das atenuantes ou agravantes exige que tenham sido debatidas em plenário (STJ HC 507.883/RS);
- Deve ser excluída a reincidência se, referida agravante não foi debatida na sessão de julgamento;
2.1. ‘A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador’ (STJ. HC 266.731/MT);
2.2. Nos termos estabelecidos nos precedentes da Corte Cidadã, a pena-base deve ser elevada em 1/6 para cada agravante incidente (STJ. AgRg no HC 514.983/PE).”
Os embargos de declaração opostos (Id. 34825977) foram rejeitados (Id. 77333480).
Nas razões do recurso especial (Id. 83407472), o recorrente sustenta violação aos artigos 59, caput e incisos I e II, e 68, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, “ao exacerbar o quantum de pena imposto ao Recorrente na segunda fase da dosimetria penal, vez que na equação dosimétrica modulou a base do cálculo fora da pena base estabelecida, se utilizando do efeito cumulativo para aplicação das agravantes, o que resultou no cômputo desproporcional e indevido”.
Recurso tempestivo (Id. 85482455).
Contrarrazões (Id. 86441466).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover o apelo ministerial e ao prover parcialmente o recurso defensivo, consignou que:
“(...) tal como postulado pelo Apelante, deve ser afastada a incidência da reincidência, uma vez que esta agravante não foi mencionada na denúncia ou na pronúncia, bem como, não foi debatida em plenário.
Nos termos do art. 492, I, ‘b’, do CPP, quando houver condenação advinda da decisão do Júri, o Juiz togado, ao elaborar a sentença, ‘considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates’.
Nota-se, portanto que, se nenhuma das partes suscitou a incidência das referidas moduladoras nos debates orais ocorridos em plenário, elas não poderão ser aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena.
(...)
No caso em exame, se verifica da Ata de Julgamento de Id. 13549460, que a agravante da reincidência aplicada na sentença não foi debatida em plenário, de modo que, realmente, deve ser afastada.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da defesa, tão somente para afastar a incidência da agravante da reincidência.
(...)
II – Do Recurso do Ministério Público:
Inicialmente, o Parquet busca a elevação da reprimenda inicial na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, no que tem razão, pois, segundo o STJ, ‘A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração da circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador’. (HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).
Outrossim, merece provimento o pedido para que a sanção intermediária seja elevada em 1/6 para cada agravante reconhecida, in casu.
Quanto ao tema, assim entende a Corte Cidadã:
‘(...). 2. Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes. (...)’. (STJ. AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019). Destaquei.
Posto isso, sem delongas desnecessárias, dou provimento ao apelo ministerial.
III – Da Individualização da Pena:
A pena prevista em abstrato para o crime de Homicídio Qualificado pelo Feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão, de modo que a são 18 anos de reclusão entre as reprimendas mínima e máxima. Sobre os 18 anos incide 1/8, chegando-se o valor de 2 anos e 3 meses de reclusão que é o equivalente a cada circunstância judicial a ser desabonada na hipótese versanda.
Pois bem, como supracitado, a culpabilidade do sentenciado e as consequências do crime impõem o incremento da sanção basilar, que fixo em 16 anos e 6 meses de reclusão.
Incide, in casu, a atenuante da confissão espontânea e as agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do CP, de modo que compenso a atenuante com a agravante decorrente do motivo torpe, e elevo a reprimenda em formação (16 anos e 6 meses de reclusão) em 1/6 para cada uma das duas agravantes restantes, chegando à sanção de 22 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, a qual torno definitiva tendo em vista a inexistência de outros elementos aptos a lhe modificar.
Mantenho o regime prisional fechado já fixado na sentença.” (Id. 28665483).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação aos artigos 59, caput e incisos I e II, e 68, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, “ao aplicar a agravante do meio cruel na fração de 1/6 (um sexto) em efeito cascata, ou seja, sucessiva e cumulativamente sobre o resultado da operação aritmética anterior, de aplicação do mesmo montante de 1/6 (um sexto) sobre a pena base, em razão da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em pena desproporcional e desarrazoada”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça